Tribunal: TJES
Processo: 0000243-24.2019.8.08.0019
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão; Assistência Judiciária Gratuita; Citação; Provas; Irredutibilidade de Vencimentos; Liminar
Data de julgamento: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0000243-24.2019.8.08.0019
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE ECOPORANGA
APELADO: LELIA STORARI MOURAO
RELATOR(A):ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO. REENQUADRAMENTO FUNCIONAL. CONTESTAÇÃO COM DEFESA DE MÉRITO. PRETENSÃO RESISTIDA. DESNECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA.

1.

D
emonstra
do
o desacerto da decisão atacada,
com
impugn
ação dos
fundamentos utilizados
no
pronunciamento,
em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual,
não há que se falar
em violação ao princípio da
dialeticidade.
Preliminar rejeitada.

2.

Conforme precedente do STJ, a
inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor
não
elid
e
o enriquecimento sem causa do ente público.
Ademais, a
resistência à pretensão inaugural manifestada pela

apresentação de contestação de mérito pelo ente municipal

caracteriza o interesse de agir.

3
.
Recurso conhecido
e provido
para
anular a sentença atacada, com a remessa dos autos a instância primeva para prossegui
mento da ação.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
015 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000243-24.2019.8.08.0019

APTE:
LELIA STORAVI MOURAO

APDO:
MUNICÍPIO DE ECOPORANGA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Consoante relatado, trata-se de apelação cível interposta por LELIA STORAVI MOURÃO, eis que irresignada com a sentença de fls. 141/141-verso.

Extrai-se da exordial que a autora/apelante, servidora pública municipal, pretendeu na ação matriz o seu enquadramento na referência adequada, a saber, da letra “H”, bem como o pagamento de todas as vantagens devidas desde a data de publicação da lei complementar Municipal, isto é, 20 de dezembro de 2010, de forma retroativa, com juros e correção monetária desde o efetivo pagamento.

O magistrado singular ao proferir sentença, concluiu por rejeitar a pretensão autoral, ao argumento de que a requerente propôs diretamente a ação judicial, sem, contudo, ter em caráter antecedente postulado pela via administrativa, julgando, destarte, extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do CPC/15.

Em apertada síntese, pugnou a apelante pela nulidade do comando sentencial, porquanto entende desnecessária a exigência prévia de pedido administrativo para proceder ao ingresso com a demanda no judiciário, inteligência do art. 5º, XXXV, da Magna Carta (inafastabilidade da jurisdição).

1. DA PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE:

Primeiramente
, d
evo enfrentar a
prelimina
r
de ausência de dialeticidade

suscitada em contrarrazões
,
a qual
não vejo acolhida pois a apelante trouxe, após escorço fático, suas razões e indicou o pedido para nulidade da sentença em concatenação lógica de ideias e acontecimentos do desenvolver processual. Confira-se:

[...]
1. Na linha da orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal, a repetição dos argumentos deduzidos na inicial não impede, por si só, o conhecimento do recurso de apelação, notadamente quando suas razões estão condizentes com a causa de pedir e deixam claro o interesse pela reforma da sentença.
(AgRg no Ag 990.643/RS, Terceira Turma, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI DJ de 23/5/2008). [...] (AgInt no AREsp 1186568/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/04/2018, DJe 04/05/2018)

Nesse sentido, a parte, diante da extinção do processo sem resolução do mérito por ausência de interesse processual, expôs as razões do porque entende ser necessária a nulidade da Decisão: dispensa de prévio requerimento administrativo para ingresso com ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, da Constituição Federal.

Com isso,
afasto a preliminar de ausência de dialeticidade recursal
suscitada pelo apelado.

É como Voto.

2. DO MÉRITO:

Superada essa questão, passo ao exame de mérito.

No caso em análise pretende a apelante a nulidade da decisão que acolheu a objeção processual de ausência de interesse de agir.

Afirma que, para a busca da tutela jurisdicional e a consubstanciação do interesse processual, prescinde-se o prévio requerimento administrativo, em razão do direito a inafastabilidade da jurisdição, previsto no art. 5, XXXV, da Magna Carta.

Sem delongas, no caso concreto, tenho que a decisão do juízo
a quo
deva ser anulada. Explica-se.

O STJ assim já se manifestou sobre o tema:

[...] 6.
Conforme assentado em precedentes desta Corte, a inexistência de prévio requerimento administrativo do servidor não reúne aptidão, só por si, de elidir o enriquecimento sem causa do ente público
, sendo certo que, na espécie examinada, o direito à indenização decorre da circunstância de o servidor ter permanecido em atividade durante o período em que a lei expressamente lhe possibilitava o afastamento remunerado ou, alternativamente, a contagem dobrada do tempo da licença. 7. [....] (STJ - REsp: 1881283 RN 2020/0156121-0, Data de Julgamento: 22/06/2022, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 29/06/2022)

Corroborando o aresto supra, eis os julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PAGAMENTO DE QUANTIA OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE PRELIMINAR AFASTADA SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL REENQUADRAMENTO PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO DESNECESSIDADE INTERESSE DE AGIR PRESENTE RECURSO PROVIDO. 1- Tendo em vista que as razões recursais impugnam os fundamentos da sentença recorrida, sem destoar do que foi decidido, não há que se falar em violação ao Princípio da Dialeticidade. Preliminar rejeitada.
2- Caso concreto em que a Autora pretende o reenquadramento no cargo e o Município, em contestação, se opõe, de modo que, não sendo requisito para o ajuizamento da demanda prévio requerimento administrativo, além de presentes a necessidade do provimento jurisdicional e a adequação do pedido formulado, mister a anulação da sentença recorrida, porquanto evidenciado o interesse de agir da parte autora.
3- Recu
rso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190002477, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/04/2022, Data da Publicação no Diário: 28/04/2022
)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. DIALETICIDADE. AFASTADA. SERVIDOR DO MUNICÍPIO DE ECOPORANGA/ES. ENQUADRAMENTO FUNCIONAL. DISCUSSÃO SOBRE REFERÊNCIA ATRIBUÍDA AO CARGO DA SERVIDORA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ADMINISTRATIVO COMO CONDIÇÃO PARA INGRESSO NA VIA JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO PROVIDO. I
Sob a ótica da primazia do julgamento de mérito, deve o julgador extrair do petitório o anseio da parte em reformar o ato judicial atacado, ainda que se trate de mera reprodução de peça processual anterior, como a exordial e a contestação. Precedente do c. STJ. II Nos termos da jurisprudência pátria, não versando o caso sobre demanda previdenciária, é prescindível o prévio requerimento administrativo para a propositura de ação judicial, mormente quando o pleito exordial é devidamente contestado pela parte demandada, demonstrando de forma inequívoca a pretensão resistida.
III Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (QUARTA CÂMARA CÍVEL), à unanimidade, conhecer do recurso e DAR-LHE PROVIMENTO para cassar a sentença, nos termos do voto do Relator. Vitória, 20 de setembro de 2022. RELATOR(A) Documento assinado eletronicamente por RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, em 20/09/2022 às 08:53:49, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 43640220092022. (TJES, Classe: Apelação Cível, 019190002444, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/09/2022, Data da Publicação no Diário: 28/09/2022
)

No caso específico,
a municipalidade

opôs
defesa na modalidade de contestação
e
nesta
deduziu como matéria cognoscível a ausência
de
condição da demanda
em sentido estrito, qual seja, o interesse de agir
,
bem como adentrou n
o mérito da questão
, pugnando pela improcedência dos pedidos formulados na peça inaugural, o que demonstra a sua resistência a eventual direito da apelante.

Assim,
levando em consideração
a jurisprudência pátria

e

a notória oposição da Administração quanto a pretensão da apelante, consubstanciada no
teor da contestação apresentada pelo
apelado
, não há falar em ausência de interesse de agir d
a apelante
.

Por todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e DOU-LHE PROVIMENTO
, para anular a sentença atacada, com a remessa dos autos a instância primeva para prosseguimento da ação, intimando-se as partes para informarem seu interesse na produção de provas.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O E. DES. RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO.